Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSURGÊNCIA RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. MEDIDA INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44, § 3o, do Código Penal, exige a reincidência não específica e que a medida seja socialmente recomendável.
2. Constatada a prática anterior de crime grave (tráfico de drogas privilegiado e majorado pela prática em praça de esportes e envolvimento de adolescente), seguida do delito de porte ilegal de duas armas de fogo, cujo potencial lesivo é inquestionável, notadamente quando o acusado já foi agraciado com a substituição no primeiro processo, a medida não se revela socialmente recomendável.
3. Apelação conhecida e não provida.